Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005464-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), V. B. S. H. - CPF: 716.462.621-90 (AGRAVADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARA REJANE DE BRITO - CPF: 100.341.464-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA ANTECIPADA
–

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO – TEA – CUSTEIO PELA AGRAVANTE
–

NECESSIDADE – FRAUDE – MATÉRIA QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em
suspensão
da decisão proferida na origem
.

In
casu
, embora a agravante alegue a existência de fraude, tal matéria carece de dilação probatória, devendo ser analisada primeiramente pelo juízo
a quo
, de modo que, ao menos nesse instante processual, a manutenção da decisão que determinou que agravante custeasse o tratamento da agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
e
curso de agravo de instrumento interposto
por

Unimed
Cuiaba
Cooperativa de Trabalho Médico
,
nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c pedido lim
inar movida em seu desfavor por
V.B.S.H
.
representada por sua genitora
,

objetiv
ando a reforma da decisão
que, em sede liminar, determinou que a agravante reativasse o contrato da agravada e custeasse seu tratamento
multidisciplinar
.

Afirma
em sede de preliminar que a decisão foi
extrapetita
na medida em que determinou a reativação do plano de saúde, pedido que não
havia
na origem.

Prossegue aduzindo
que
o contrato de saúde foi rescindido pela agravante diante de
suposto documento fraudado
pela agravada o que permite a rescisão unilateral, de modo que, não sendo
mais beneficiária
, não
há
interesse de agir
quanto ao pleito de custeio do tratamento.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
205623721
.

Mesmo devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 209495699).

Parecer da douta Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 211585662).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

a agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10 –
F84.
0
) ,
conforme laudo médico de id. 138365812 – pág. 1 dos autos de origem, sendo prescrito por especialista o tratamento com equipe multidisciplinar, por no mínimo 25 (vinte e cinco) horas semanais.

A decisão de origem determinou a reativação do plano de saúde contratado, bem como, que a agravada custeasse o tratamento indicado pelo médico.

Pois bem. Observo que o recurso não merece provimento.

Quanto
à
alegações preliminares,

afere-se dos
autos de origem
que
foram colacionadas tanto a cópia do contrato de adesão (id.
1383655818),
quanto
a cópia da carteira do plano de saúde
em nome da agravada
, o que, ao menos
nesse instante processual
demonstra a existência de vínculo contratual entre as partes.

Por conseguinte
, cabe ao magistrado de origem
apurar a
validade da rescisão contratual unilateral
sustentada pela agravante, porquanto se trata de
matéria
que
carece de dilação probatória
.

É que, ao menos em sede de cognição sumária, pelos poucos elementos trazidos aos autos ainda não é possível apurar com precisão se houve ou não
fraude
no
docu
mento apresentado pela agravada que possa dar ensejo à rescisão unilateral.

Nesse contexto, vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a autorizar a
manutenção
da tutela provisória
concedida na origem
.

No caso em pauta,
há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado,
na medida em que
o relatório médico acostado a
o id n.
138365812
dos autos de origem,
confirma o diagnóstico de TEA verificado na agravada, bem como, a
gravidade
e da necessidade do tratamento, que, alinhados à cópia do contrato e à carteira do plano de saúde demonstram a existência de relação contratual.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário
, ainda mais quando prescrito por médico especialista como é o caso.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
:

“
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (STJ,
AgInt
no
REsp
1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.04.2019)

O risco da demora
por sua vez
se confirma nas razões
trazidas pelo médico quanto
a
possibilidade de
agravamento no quadro clínico da paciente
em caso de inocorrência do tratamento.

Nesse sentido inclusive, tem decidido este Egrégio:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO
DE
SAÚDE
–
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
) – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM DOENÇAS COMPORTAMENTAIS – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA PACIENTE – RESOLUÇÃO ANS No
469/2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
) – RECUSA INDEVIDA
– MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a 2a Seção do STJ consignou pela taxatividade moderada do rol da ANS no julgamento finalizado em 08/06/2022 no
EREsp
no. 1886929/SP e
EREsp
no. 1889704/SP.

Todavia, a ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à
saúde
e a vida da paciente.

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In
casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.
”

(N.U 1027227-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024)
(destaquei)

Diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano à agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o quadro de saúde da
agravada
caso
não seja submetida ao
tratamento adequado
, devendo, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial
conheço do
presente recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024